Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714639-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON WILLYANS DE ASSIS, G. C. D. A., J. C. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON WILLYANS DE ASSIS E OUTROS contra decisão de ID 123417607 (de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que o primeiro agravante é servidor público federal e foi transferido ex officio, de Fortaleza/CE para Navegantes/SC, em 2018; que o segundo e o terceiro agravantes foram aprovados em processo seletivo do Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó, situado em Fortaleza/CE, no ano de 2014, e só se desligaram da instituição em razão da remoção do genitor; que em Navegantes/SC não havia colégio militar, o que resultou na matrícula em escola da rede pública; que, determinada nova remoção no interesse da administração para Brasília/DF, buscaram a matrícula no Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal; que o regulamento da instituição permite que os alunos egressos de outras militares ingressem na instituição; que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça autorizando a aplicação da Lei n. 9.536/1997 ao ensino fundamental; que só se matricularam em escola pública porque a instituição militar se localizava em outra cidade; que foram cumpridos os requisitos do Decreto n. 37.786/2016. Buscam, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de que o agravado promova a matrícula do segundo e do terceiro agravantes no Colégio Militar Tiradentes, a partir de 15/7/2022, nos respectivos anos letivos, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35135651). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Decreto n. 37.786/2016, que dispõe sobre o regulamento do Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal, arrola, em seu artigo 9o, parágrafo único, as excepcionais hipóteses em que o candidato está dispensado de realizar prova se seleção: Parágrafo único. Podem ser dispensados da prova de seleção nos casos do caput, observados os limites de vagas estipulados pelo CMT: I – dependentes legais dos integrantes do quadro profissional do CMT, no exercício da função pelo período mínimo de 12 meses, em relação às vagas remanescentes; II – alunos oriundos de Colégios Militares de Polícias Militares, desde que o responsável legal tenha sido transferido ex officio para o Distrito Federal; III – órfão de policial militar do Distrito Federal; IV – dependente legal de policial militar ou congênere estrangeiro em missão oficial no Brasil. No caso, o segundo e a terceira agravante reconhecem que não se enquadram em nenhuma das hipóteses regulamentares. Essa circunstância, por si só, já representaria fato impeditivo da realização da matrícula, na forma decidida no ato administrativo impugnado (ID 35135649), que apontou que “o fato de ter estudado em algum momento da vida acadêmica não está no rol legal, se faz necessário que a escola de origem por imposição objetiva seja da Polícia Militar” (grifamos). Os agravantes afirmam que o desligamento da instituição de ensino de natureza militar situada em Fortaleza/CE se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual pretendem a flexibilização da norma. Todavia, não há documento comprobatório de que a transferência do primeiro agravante de Fortaleza/CE para Navegantes/SC tenha sido de ofício. Ao contrário, o genitor participou de um processo seletivo na modalidade Transferência Especial (ato administrativo n. 883/SARH/2018 - ID 35135645). Observe-se, inclusive, que a fundamentação do ato administrativo mencionado é diversa daquela indicada no ato administrativo n. SEDE-AAD-2022/00493, que o transferiu por interesse da empresa pública para Brasília/DF. Na segunda hipótese, sequer há referência à classificação final do processo seletivo, como existente na primeira. Portanto, não havendo expressa referência no ato administrativo que o transferiu para Santa Catarina, de que a administração agiu ex officio, bem como não sendo os agravantes oriundos diretamente de Colégios Militares de Polícias Militares, não se vislumbra a probabilidade do direito, autorizadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Dê-se vista ao Ministério Público (artigo 178, II, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora